Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. A embargante alega que há contradição na interpretação dos laudos médicos e omissão na análise de decisão proferida em agravo de instrumento e das provas documentais constantes nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão incorreu em contradição ao comparar os laudos médicos particulares com a perícia judicial; e (II) se há omissão quanto à análise da decisão proferida em agravo de instrumento e à valoração das provas documentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados e rejeitados na decisão embargada, devendo se restringir à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a fundamentação adotada é compatível com a conclusão de que não há prova de paralisia irreversível e incapacitante que enseje a isenção do imposto de renda.
5. A decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0739369-85.2023.8.07.0000 foi proferida em sede de cognição sumária e não vincula o julgamento de mérito da ação, logo a ausência de sua menção no acórdão não é relevante.
6. A suposta contradição apontada pela embargante não é interna ao julgado, mas entre a interpretação dos documentos e o entendimento judicial consolidado, o que não constitui vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
7. A fundamentação do acórdão é clara em reconhecer que a limitação funcional da embargante não se enquadra na hipótese de isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, por não configurar paralisia irreversível e incapacitante, conforme exigido pela norma de regência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
" 1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e dispositivo, e não entre a decisão judicial e a interpretação das provas pelas partes.
2. A decisão proferida em agravo de instrumento em sede de cognição sumária não vincula o julgamento de mérito e a ausência de sua análise no acórdão não configura omissão relevante.
3. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir questões de mérito ou reapreciar elementos probatórios já analisados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; e Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.